Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746227-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS INTERESSADAS: BREITENER JARAQUI S.A. E AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes agravada (Petrobrás) e interessadas (Breitener Jaraqui e Amazonas Distribuidora de Energia) para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora